Tribunal: TJDFT
Processo: 0708548-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS. INTERESSE AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 118, do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
2. Mostra-se incabível a restituição dos bens apreendidos, pois, além de o apelante não comprovar a propriedade dos bens, a origem lícita ou que os mesmos estejam relacionados diretamente à sua atividade profissional, somente se poderá concluir pelo desinteresse dos bens ao processo após o trânsito em julgado da sentença final, o que ainda não se verificou.
3. Recurso conhecido e desprovido.